Tribunal: TJSP
Processo: 1501738-67.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Estado de embriaguez evidenciado pela realização do teste do etilômetro. Desnecessidade de demonstração da potencialidade lesiva da conduta. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Pena-base fixada no mínimo legal. Compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante

Ementa:
Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Estado de embriaguez evidenciado pela realização do teste do etilômetro. Desnecessidade de demonstração da potencialidade lesiva da conduta. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Pena-base fixada no mínimo legal. Compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB. Pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada com observância dos mesmos parâmetros utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Preservado o regime prisional inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse Recurso provido.